Tribunal: STF
Processo: RHC 226515
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de corrupção ativa e contra a ordem tributária. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instâncias. Absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Fundamentação per relationem. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 760.498, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS JÁ JULGADOS EM RECURSO ESPECIAL. TESES DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 333, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CP. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. PLEITO DE AFASTAMENTO. QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A presente impetração constitui reiteração parcial dos pedidos formulados no REsp n. 1.965.146/SC, e isto porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5004204-29.2015.4.04.7210. A matéria coincidente é a relacionada ao pleito de redução da pena-base. O pedido foi devidamente julgado no recurso especial, não se inferindo qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a análise desfavorável das circunstâncias e consequências do crime e nem desproporcionalidade no quantum de aumento adotado para cada vetorial negativa. Por essa razão, a matéria não será novamente apreciada apenas porque a defesa trouxe o argumento de que a fundamentação se deu na modalidade per relationem, tendo o Magistrado sentenciante feito remissão às razões já expostas em tópico anterior da sentença. 



    2. No que tange às teses defensivas relativas à imputação de responsabilidade objetiva ou à participação de menor importância da paciente, observa-se que o Tribunal de origem não analisou os temas nos moldes ora propostos pela defesa. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. A despeito de não se exigir, na via do habeas corpus, o prequestionamento das matérias nele veiculadas, imperioso reconhecer que a repartição constitucional das competências funcionais impõe limites cognitivos a este Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se concebe que, de forma originária, o impetrante veicule nesta Corte Superior questões da competência das instâncias ordinárias. O conhecimento destas questões implicaria indevida supressão de instância. 



    4. O Tribunal a quo entendeu que o delito de corrupção ativa foi cometido com infração a dever funcional, destacando que o agente público "repassava ao grupo informações privilegiadas e auxiliava a ingressar mercadorias em território nacional sem a contrapartida tributária". Para desconstituir tal conclusão não se prescindiria de um acurado reexame no acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do mandamus. 



    5. O entendimento deste Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, é pela possibilidade de utilização da fundamentação aliunde ou per relationem, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos. 



    6. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “é necessário impugnar o argumento de que a impetração originária seria reiteração parcial dos pedidos formulados no REsp 1.965.146/SC no que diz respeito ao pleito de redução da pena-base. (...) A impugnação formulada no Habeas Corpus, contudo, tem outra tintura”;



          (ii) “o único liame que em tese vincularia a paciente aos delitos irrogados era a sua condição de titular da pessoa jurídica Lucimara Kist EIRELI, o que deixa claro que a imputação e a condenação judicial a seu teor têm lastro, de fato, na responsabilidade penal objetiva”; 



          (iii) “a análise ora pretendida, tal qual a que diz respeito à discussão acerca da responsabilidade penal objetiva e da participação de menor importância, não exige reexame do contexto fático-probatório, e sim a sua revaloração”;



          (iv) “a Terceira Seção do próprio egrégio Superior Tribunal de Justiça, no HC 216.659/SP, assentou que a decidiu que a mera transcrição de outra decisão ou de manifestação nos autos, sem qualquer acréscimo de fundamentação, não é apta a suprir a exigência de fundamentação das decisões judiciais. É justamente o que ocorre nos autos, em que, no particular, a decisão remete, sem qualquer incremento de fundamentação”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. Quanto ao pedido de redução da pena-base, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. E mais: as alegações da defesa acerca da imputação de responsabilidade objetiva ou da participação de menor importância da paciente não foram sequer apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. A orientação do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. Da mesma forma, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 333, parágrafo único, do CP, para se chegar a conclusão diversa das instâncias anteriores seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Segundo o STF, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    12. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acordão recorrido:



    [...]



    Conforme se constatou na decisão agravada, a presente impetração constitui reiteração parcial dos pedidos formulados no REsp n. 1.965.146/SC, e isto porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 5004204-29.2015.4.04.7210. 



    A matéria coincidente é a relacionada ao pleito de redução da pena-base. O pedido foi devidamente julgado no recurso especial, não se tendo inferido qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para a análise desfavorável das circunstâncias e consequências do crime e nem desproporcionalidade no quantum de aumento adotado para cada vetorial negativa. Por essa razão, a matéria não será novamente apreciada. 



    Ressalta-se que no julgamento do recurso especial não se inferiu qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados para majorar a pena-base, não havendo porque se analisar novamente a questão apenas porque a defesa trouxe o argumento de que a fundamentação se deu na modalidade per relationem, tendo o Magistrado sentenciante feito remissão às razões já expostas em tópico anterior da sentença. 



    No que tange às teses defensivas relativas à imputação de responsabilidade objetiva ou à participação de menor importância da paciente, observa-se que o Tribunal de origem não analisou os temas nos moldes ora propostos pela defesa. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    (...) tendo sido deduzido pelas instâncias ordinárias a efetiva participação e essencial contribuição de todos os réus para o êxito da empreitada criminosa, a inversão de tal conclusão é providência que não cabe na estreita via do mandamus, ante a necessidade de um acurado reexame de fatos e provas constantes dos autos.



    [...]



    (...) o Tribunal a quo entendeu que o delito de corrupção ativa foi cometido com infração a dever funcional, destacando que o agente público "repassava ao grupo informações privilegiadas e auxiliava a ingressar mercadorias em território nacional sem a contrapartida tributária". 



    Para desconstituir tal conclusão não se prescindiria de um acurado reexame no acervo fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do mandamus. 



    Em relação ao argumento de que não houve a fundamentação devida para a incidência da majorante na pena da agravante, cumpre ressaltar o entendimento deste Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, no que toca à possibilidade da utilização da fundamentação aliunde ou per relationem, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos.



    [...]



    Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada no ponto, em razão de a Corte de origem haver fundamentado a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal ao corréu RAIED ISSA SAID MIZHER e, posteriormente, haver utilizado este mesmo fundamento para justificar a causa de aumento na dosimetria da pena da agravante, uma vez que se registrou nos autos que ela participou do esquema responsável pelo pagamento de valores ao funcionário público para que este retardasse ou deixasse de praticar ato de ofício ou o praticasse infringindo dever funcional.



    [...].



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator